Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700370-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON TOLENTINO DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S. (Doc. Num. 14986402). O petitório apresentado pelo Agravante (Doc. Num. 14986402) não ficou claro e, por conseguinte, esclareça ele se seu pleito é um pedido de desistência recursal ou aponte precisamente sua pretensão. I. Brasília - DF, 24 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador